Tribunal: TCU
Processo: 036.531/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Temporada de Concertos 2014  2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura pela omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural "Temporada de Concertos 2014 - 2015" (Pronac 14-8386). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Felipe dos Santos Alves; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, 210 e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Felipe dos Santos Alves e condená-lo ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura (FNC), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR HISTÓRICO (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 19.653,00 14/12/2016 1.000,00 28/12/2016 9.3. aplicar ao Sr. Felipe dos Santos Alves a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência, informando que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República em São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.